Tribunal: TJSP
Processo: 1046269-27.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Prestação de serviços educacionais – Adesão a financiamento estudantil, por meio de programa denominado "Uniesp paga" – Descumprimento contratual por parte da aluna verificado – Ausência de obtenção de média satisfatória no desempenho individual do ENADE – Trabalho social não comprovado – Inexistência de obrigação da instituição de ensino em

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Prestação de serviços educacionais – Adesão a financiamento estudantil, por meio de programa denominado "Uniesp paga" – Descumprimento contratual por parte da aluna verificado – Ausência de obtenção de média satisfatória no desempenho individual do ENADE – Trabalho social não comprovado – Inexistência de obrigação da instituição de ensino em arcar com o FIES, bem como em fornecer outros benefícios – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000122772
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046269-27.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
DANIELLE COCHUT SEGURA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A e
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046269-27.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 23.562 - (rcs)
7
APELAÇÃO no 1046269-27.2017 – RIBEIRÃO PRETO.
Apelante: Danielle Cochut Segura.
Apeladas: Uniesp S/A e outra.
Juiz: Cassio Ortega de Andrade.
Voto 23.562
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL

Prestação
de
serviços
educacionais Adesão a financiamento estudantil,
por meio de programa denominado “Uniesp paga”
Descumprimento contratual por parte da aluna
verificado
Ausência de obtenção de média
satisfatória no desempenho individual do ENADE
Trabalho social não comprovado Inexistência de
obrigação da instituição de ensino em arcar com o
FIES, bem como em fornecer outros benefícios
Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 592/597, de relatório adotado, julgou
improcedente ação de obrigação de fazer e indenização por dano moral,
relativa a financiamento estudantil
programa Uniesp
honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa para cada banca, observada
gratuidade.
Diz-se da existência de ação civil pública para exigir da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046269-27.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 23.562 - (rcs)
7
garantia idônea para arcar com a promessa feita a mais de 49 mil alunos.
Sustenta ter havido propaganda enganosa. O conceito de excelência
acadêmica é subjetivo, e a imposição de média superior a sete pontos é
abusiva. Obteve média abaixo de sete pontos em apenas uma matéria. Afirma
não ter havido nenhuma notificação da instituição apelada informando a
rescisão da promessa de quitação do FIES em razão do descumprimento da
cláusula de excelência acadêmica. A negativa de cumprimento contratual
apenas no final do curso viola a boa-fé objetiva. A cláusula que prevê e
entrega dos trabalhos sociais foi cumprida. Demais, essa previsão constitui
vantagem exagerada porque não está presente na publicidade divulgada pela
ré. Aduz, também, que a exigência de comprovação de entrega tempestiva
dos trabalhos é prova quase impossível, vez que a apelada controlava o
sistema de forma unilateral. Relata ter trazido aos autos os documentos
alegados a fl. 143 como não entregues, referentes aos meses de abril e
novembro de 2015, aos quais conseguiu acesso apenas recentemente. Não
conseguiu comprovar a entrega de apenas dois meses de trabalhos sociais,
havendo adimplemento substancial. No histórico escolar consta que cumpriu
as atividades complementares. A exigência da nota no ENADE não constou
no panfleto publicitário e não vincula a consumidora. Aduz que nem os
melhores alunos da instituição atingiram o desempenho exigido no ENADE.
Incide o princípio da boa-fé, de maneira que o pedido deve ser acolhido (fls.
599/613).
Vieram respostas (fls. 623/640 e 648/658).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 672).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046269-27.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 23.562 - (rcs)
7
É o relatório.
2. Recurso infundado. Dos documentos que instruíram a inicial,
vê-se que a autora foi atraída por propaganda das rés, ao firmar contrato
de prestação de serviço educacional por meio do programa denominado
“Uniesp Paga”, na expectativa de que seria beneficiada pelo FIES e que a
instituição de ensino assumiria o pagamento, uma vez cumpridos os
requisitos ali descritos.
Pelo que se extrai do documento de fl. 140, a instituição de
ensino se negou assumir o pagamento do FIES alegando o
descumprimento das cláusulas '3.2', '3.3' e '3.4' quais sejam, “mostrar
excelência no rendimento escolar” (fl. 136, item '3.2'), “realizar 6 (seis)
horas semanais de trabalhos voluntários” (fl. 137, item '3.3') e “ter no
mínimo média 3,0 (três) de desempenho no ENADE, numa escala de 1,0
(um) a 5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da Educação” (fl.
137, item '3.4').
Quanto à cláusula '3.2' (mostrar excelência no rendimento
escolar fl. 136), trata-se previsão de conceito extremamente amplo, a
gerar, de fato, incerteza acerca do seu alcance e extensão, suscetível de
ser interpretado conforme conveniências próprias.
Afinal, “excelência” pode ser vista como algo próximo da
perfeição conceito evidentemente subjetivo. E se a ré Uniesp quisesse
adotar determinada nota como critério de “excelência” (como a média de 7,0

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046269-27.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 23.562 - (rcs)
7
pontos indicada a fl. 140) haveria de consignar aludido esclarecimento no
contrato do que não fez.
No caso, o exame do histórico escolar de fls. 141/142 indica que
a única nota abaixo de sete foi 6,5 em “mídias” (fl. 142), se tratando de caso
isolado, insuficiente, por si só, a amparar a negativa da instituição de ensino a
cumprir sua contraprestação.
Contudo, no que se refere à cláusula '3.3' (fl. 137), a apelante
não demonstrou ter comprovado junto à instituição de ensino, até o dia 12
de cada mês, a realização de 6 (seis) horas semanais de trabalhos
voluntários nos meses de abril e novembro de 2015 (fl. 143), vez que o
protocolo de fl. 620 demonstra que os relatórios dos referidos meses,
colacionados a fls. 614/615 e 616/619, foram entregues após o prazo
estabelecido contratualmente.
Além disso, esses relatórios de fls. 614/615 e 616/619 atestam
a realização de cinco horas semanais de trabalhos voluntários, período
inferior àquele de seis horas constante da cláusula '3.3' de fl. 137 (vide
fls. 615 e 619).
Inda que assim não fosse, ou seja, mesmo que se pudesse
considerar cumpridas as cláusulas '3.2' e '3.3' de fls. 136/137, não é possível
deixar de considerar que a requerente não cumpriu outra condição pactuada
no contrato.
Verificação do que constou de fl. 144, como anotado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046269-27.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 23.562 - (rcs)
7
sentença, indica que a autora obteve 32,6% de aproveitamento no ENADE,
não tendo cumprido o que previsto na aludida cláusula 3.4 afinal, o
desempenho mínimo de 3,0, em escala de 1 a 5 equivaleria a aproveitamento
bem superior àquele obtido pela autora.
Não é abusivo entender que determinada instituição de ensino
tenha atrelado o aproveitamento do ENADE à concessão de benefício de
quitação do FIES, já que perfeitamente natural que uma universidade exija de
seus alunos dedicação e comprometimento em seus estudos para, em troca,
oferecer outras vantagens econômicas.
E se a requerente não quisesse estar atrelada a um futuro
desempenho satisfatório durante a graduação, bastaria não contratar nos
moldes verificados.
Aquela tinha, pois, plena ciência do que pactuou e, assim, apenas
pela análise da exigência mencionada para demonstrar aproveitamento, não
ficou comprovado o descumprimento contratual por parte da instituição de
ensino, de maneira que não é possível exigir o pagamento integral do custo
do financiamento estudantil.
Uma vez descumprida a cláusula 3.4 de fls. 137, não há que se
exigir os benefícios previstos na avença até porque, não há prova de que a
ré tenha negado acesso da autora àqueles.
Da mesma forma, infundado o pedido de dano moral. Se não há
descumprimento contratual, não se fala na prática de ato ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046269-27.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 23.562 - (rcs)
7
Como
reconhecido
alhures,
as
requeridas
não
têm
responsabilidade pelo pagamento do FIES, já que a aluna descumpriu a
cláusula 3.4 de fls. 137, ao não mostrar o aproveitamento ali exigido. Assim,
a eventual negativação pela existência dessa dívida não pode ser atribuída à
instituição de ensino.
Assim, a sentença de improcedência fica mantida. E, por força do
que se decide, a verba honorária é majorada para 12% do valor da causa
(artigo 85, § 11, do CPC), observada justiça gratuita (fl. 65).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso